Tribunal: STF
Processo: RE 1282050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/90. Materialidade e autoria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisdição foi prestada na espécie mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.